Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716084-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA LAMEGO CEZAR DA SILVA RECORRIDOS: FREDERICO LOBO DE OLIVEIRA, BIANCA BECALE GODOY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O julgamento antecipado do feito não se constitui em modo de cerceamento de defesa pelo fato do julgador dispensar a produção de prova oral, quando o acervo documental coligido se mostra suficiente ao seu convencimento e à prolação da sentença. 2 – O negócio de compra e venda de imóvel financiado pela CEF, gravado por ônus fiduciário, não impede que ocorra a assunção de dívida pelos terceiros adquirentes como meio para viabilizar e agilizar a transferência do financiamento ou da propriedade. In casu, ao realizarem o pagamento de valores excedentes ao preço de venda exigido pela ré, os autores se sub-rogaram no direito de exigir o ressarcimento, como determinado em sentença. 3 - Negado provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a preliminar de cerceamento de defesa decorrente da ausência de audiência de conciliação e instrução. Assevera que a produção de prova oral se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática. Afirma que a manutenção do negócio jurídico ocorreu por vontade dos recorridos, mesmo quando constatado o defeito na prestação de serviço pela entidade bancária. Sustenta que houve infração aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigo 150 do Código Civil, sob o argumento de que os autores não podem se beneficiar da própria torpeza. Aduz que os recorridos, diante da atipicidade dos fatos ocorridos e da relação de amizade entre as partes, desde a formalização da promessa de compra e venda, sempre buscaram tomar o máximo proveito da situação, tanto que o próprio valor do negócio jurídico consignado no referido documento era menor do que o de fato foi praticado. Aponta, ainda, negativa de prestação jurisdicional, sem, contudo, mencionar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO CASIMIRO COSTA, OAB/DF 53;174 E BRUNO LEONARDO LOPES DE LIMA OAB/DF 25.495. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a juntada apenas da guia de recolhimento do preparo (GRU), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID38973041). Todavia, a recorrente limitou a juntar o comprovante de pagamento do preparo de forma simples, alegando que o demonstrativo de pagamento não foi carreado aos autos na mesma oportunidade da interposição do recurso por algum erro do sistema, uma vez que foi pago de forma tempestiva (ID 38973041). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. .... 3. Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". .... 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/5/2022.) Nesse passo, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação à alega afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois, “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido o EDcl no REsp 1770095/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 29/9/2022. Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colheria o recurso especial no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 150 do CC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Tampouco caberia dar curso apelo no que diz respeito à tese de negativa de prestação jurisdicional, pois, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.”(AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO CASIMIRO COSTA, OAB/DF 53;174 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023